Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001328-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO - CPF: 708.634.702-70 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM
EXECUÇÃO
PENAL –
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO]
,
EM CONCURSO FORMAL [TRÊS VÍTIMAS], ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO MATERIAL, E ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS]
- INDEFERIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS -
PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO – MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LUGAR E MODO DE
EXECUÇÃO
- LIAME SUBJETIVO E UNIDADE DE DESÍGNIOS - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - REITERAÇÃO CRIMINOSA OBSTA O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE - JULGADOS DO STJ E DO TJMT - DECISÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

“A continuidade delitiva, criada por questões de política criminal, visa mitigar o rigor das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, reconhecida a similitude entre condições objetivas de tempo, lugar, modo de execução etc., sejam todos havidos como sucessão de inaugural plano do agente. A mera reiteração de ilícitos, ainda que análogos, desafia não a premiação, mas o recrudescimento na aplicação da pena. Os crimes contra o patrimônio praticados pelo agravante não tiveram meios de execução similares. [...] a situação dos autos denota habitualidade criminosa e não um plano adrede preparado que culminou na prática de sucessivos roubos. [...].”
(STJ, AgRg no HC no 704.618/SC)

“Havendo pluralidade de circunstâncias e de modos de execução entre os delitos de roubo apontados, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva, sobretudo porque os referidos crimes configuram condutas absolutamente autônomas e isoladas.”
(TJMT, NU 1002910-34.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1001328-28.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE:

FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da execução penal (SEEU 2000586-08.2023.8.11.0004),
que indeferiu pleito de reconhecimento da continuidade delitiva em cumprimento de pena decorrente de condenações
roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e tentativa de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
,
em concurso formal [três vítimas],
roubo majorado [emprego de arma de fogo] e roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso material, e roubo majorado [emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas]
,
unificadas em
30 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado -
157, §2o, II e §2o-A, I [FATOS 1 e 2], 157, §2o, II e §2o-A, I c/c 14, II [FATO 3], art. 157, §2o-A, I [FATO 1], e art. 157, §2o, II e §2o-A, I do CP [FATO 2],

art. 157, §2o-A, I, c/c art. art. 69 e art. 70, todos do CP
-
(
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

A agravante sustenta que: 1) estariam
“preenchidos os requisitos legais”
para configuração da continuidade delitiva entre os roubos cometidos nos dias em 6.5.2023, 9.5.2023 e 10.5.2023; 2) a continuidade ensejaria a elevação da pena mais grave em 1/6 (um sexto), “
dada a mínima repercussão das condutas, com desprezo das demais”
.

Pede provimento para que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os roubos (ID 183476661).

Prequestiona o art. 1o, III, art. 5o,
caput
, LV, art. 93, IX, ambos da CF, art. 71, CP, art. 50, VII, art. 57, art. 118, I, e art. 127, todos da Lei no 7.210/84.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 199395151).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 199395151).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução: Irresignação defensiva, contra decisão do magistrado de piso nos autos de execução penal n°. 2000586-08.2023.8.11.0004, que indeferiu o pleito defensivo de reconhecimento da continuidade delitiva e unificação das penas constantes nas guias de execução oriundas das ações penais de Roubos Majorados n°. 1006628-90.2023.8.11.0004 e no. 1004940-93.2023.8.11.0004. - Roga a defesa, para que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de Roubos Majorados referentes às Ações Penais n°. 1006628-90.2023.8.11.0004 e no. 1004940-93.2023.8.11.0004. - Inadmissibilidade - In casu, compulsando detidamente os autos de execução penal n°. 2000586-08.2023.8.11.0004, verifica-se que a decisão exarada pelo Juízo de piso deve ser mantida, porquanto os crimes de Roubos Majorados não foram praticados pelo agravante em continuidade delitiva, mas sim em reiteração delitiva, o que descaracteriza o crime continuado, e, dessa forma, as penas impostas nas Ações Penais n°. 1006628- 90.2023.8.11.0004 e no. 1004940-93.2023.8.11.0004 devem ser somadas, conforme nos leciona o artigo 111 da Lei de Execuções Penais. - Pelo desprovimento do agravo.
”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 200459150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante registra as seguintes condenações:

-
roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e tentativa de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [três vítimas]
, a
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias de reclusão
, em regime inicial fechado -
157, §2o, II e §2o-A, I, do CP [FATOS 1 e 2], 157, §2o, II e §2o-A, I c/c 14, II, do CP [FATO 3] -, praticados no dia 6.5.2023, em Barra do Garças, cuja sentença condenatória foi proferida em 24.10.2023 (
SEEU 2000586-08.2023.8.11.0004; ação penal NU 1006628-90.2023.8.11.0004
);

-
roubo majorado [emprego de arma de fogo] e roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso material
, a
15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado -
art. 157, §2o-A, I, do CP [FATO 1] e art. 157, §2o, II e §2o-A, I do CP [FATO 2] -, praticado no dia 10.5.2023, em Barra do Garças, cuja sentença condenatória foi proferida em 10.10.2023 (
SEEU 2000586-08.2023.8.11.0004; ação penal NU 1004940-93.2023.8.11.0004
);

- roubo majorado [emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas]
, a
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado -
art. 157, §2o-A, I do CP

-, praticado no dia 28.4.2023, em Barra do Garças, cuja sentença condenatória foi proferida em 14.11.2023 (
SEEU 2000586-08.2023.8.11.0004; ação penal NU 1006677-34.2023.8.11.0004
).

Em 11.12.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Ao compulsar os autos constato que a defesa do reeducando impugna o cálculo de pena, requerendo o reconhecimento do crime continuado entre as guias de ref. 01 e 11.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente. Vieram os autos conclusos.

Para fins de reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento de requisitos cumulativos de ordem objetiva (crimes da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, espaço e modus operandi) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo), conforme já pacificado pelo STJ no Enunciado n. 1, da Ed. 17 (crime continuado I) da Jurisprudência em Teses: ‘Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos de ORDEM OBJETIVA - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e de ORDEM SUBJETIVA - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva).’

Ao compulsar os autos, verifico que se trata de indivíduo contumaz na pratica de crimes, ostentando 03 (três) condenações definitivas por delitos contra o patrimônio, de modo que, a contumácia delitiva afasta também a incidência da continuidade delitiva, conforme já pacificado pelo STJ no Enunciado n. 5, da Ed. 17 (crime continuado I) da Jurisprudência em Teses: ‘Não há crime continuado quando configurada habitualidade delitiva ou reiteração criminosa.’ [...]

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito defensivo e, por via de corolário, homologo o cálculo de mov. 26 [...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito -
SEEU 2000586-08.2023.8.11.000).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal não reconheceu a continuidade delitiva por entender que a existência de 3 (três) condenações por crimes contra o patrimônio configura habitualidade e/ou reiteração criminosa, a afastar o “crime continuado”.

Vejamos.

O agravante [
FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO], juntamente com
Victor Hugo Nunes dos Santos Alencar Vieira, subtraíram, mediante emprego de arma de fogo, os aparelhos celulares
“1 (um) aparelho celular, marca Xaiomi Redmi, Ld10, cor prata, avaliado em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), 01 (um) aparelho celular, não avaliado, e a quantia de R$ 1.319,00 (hum mil, trezentos e dezenove reais)”,
pertencentes às vítimas

Posto Shell Dume e Edna dos Reis Victor, e tentaram subtrair um aparelho celular da vítima Pedro Vaz Fritz, no dia 6.5.2023, por volta das 2h30min, no interior da loja de conveniência do Posto Shell Dume, localizado no Bairro BNH, em Barra do Garças/MT(PJe NU 1006628-90.2023.8.11.0004).

Por sua vez, o agravante subtraiu uma motocicleta Honda/XRE 300, cor vermelha, ano 2013, placa ONG-7483/MT, de propriedade da vítima Lougas Bi da Silva Barros [FATO 1], no dia 9.5.2023, por volta das 14h20min, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Preço Único”, localizado à Rua Presidente Vargas, no 1.019, Centro, Barra do Garças/MT. No dia seguinte [10.5.2023], por volta das 11h30min, o

agravante [
FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO]
e Victor Hugo Nunes dos Santos Alencar Vieira subtraíram, com emprego de arma de fogo, diversas joias de ouro, avaliadas em aproximadamente R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), pertencentes à vitima Flávio Franco da Silva, no interior do estabelecimento empresarial denominado “Joalheria Casa das Alianças”, localizado à Rua Mato Grosso, n.o 608, Centro, Barra do Garças/MT (PJe NU 1004940-93.2023.8.11.0004).

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios, que interliguem as condutas, de modo a distingui-la da habitualidade ou reiteração criminosa.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“embora os crimes de Roubos Majorados tenham ocorrido em curto espaço de tempo (no caso, nos dias 06, 09 e 10/maio/ 2023), não restou demonstrado o liame subjetivo entre as condutas , que ocorreram em locais diversos (no caso, em via pública, em uma joalheria e também em uma loja de conveniência de posto de combustível, situados em bairros diversos da cidade) e contra vítimas diferentes, bem como foram praticados sem a presença de coautores em uma oportunidade e as demais em conluio com o mesmo comparsa, com modos de execução diversos, sendo que a similitude entre tais crimes se deu apenas pelo uso de arma de fogo
”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 200459150).

Ao caso, aplicáveis julgados do c. STJ e TJMT:

“A continuidade delitiva, criada por questões de política criminal, visa mitigar o rigor das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, reconhecida a similitude entre condições objetivas de tempo, lugar, modo de execução etc., sejam todos havidos como sucessão de inaugural plano do agente. A mera reiteração de ilícitos, ainda que análogos, desafia não a premiação, mas o recrudescimento na aplicação da pena. Os crimes contra o patrimônio praticados pelo agravante não tiveram meios de execução similares. [...] a situação dos autos denota habitualidade criminosa e não um plano adrede preparado que culminou na prática de sucessivos roubos. [...].”
(STJ, AgRg no HC no 704.618/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.12.2021)

“Havendo pluralidade de circunstâncias e de modos de execução entre os delitos de roubo apontados, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva, sobretudo porque os referidos crimes configuram condutas absolutamente autônomas e isoladas.”
(TJMT, NU 1002910-34.2022.8.11.0000, - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.42022)

Nesse contexto, deve-se preservar a decisão agravada.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024